Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-47.2019.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001436-47.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 934.353.121-49 (APELANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO DE SOUZA - CPF: 951.379.121-15 (APELADO), LUIZ MARCIO DE SOUZA - CPF: 951.379.121-15 (ASSISTENTE), RODNEI RAMOS DA SILVA - CPF: 909.037.491-49 (ASSISTENTE), JONE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.695.321-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003), à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. O apelante pleiteia a substituição da modalidade de pena restritiva de direitos aplicada, alegando impossibilidade de cumprimento em razão de sua atividade profissional como motorista autônomo.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de apelação, substituir a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por outra modalidade, como comparecimento mensal em juízo ou prestação pecuniária, com base na alegada incompatibilidade com a atividade profissional do condenado.

III. Razões de decidir:

A análise sobre eventual impossibilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme dispõem os artigos 66, V, "a", e 148 da Lei de Execução Penal.

O apelante não comprovou de forma cabal a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, apresentando apenas alegações hipotéticas sobre eventuais dificuldades.

A prestação de serviços à comunidade pode ser adequada às condições pessoais do condenado pelo juízo da execução, sem prejuízo de sua jornada normal de trabalho, conforme prevê o art. 46, §3o, do Código Penal.

Não há direito subjetivo do condenado à escolha da modalidade de pena restritiva de direitos que lhe seja mais conveniente.

A sentença que substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem natureza rebus sic stantibus, podendo ser ajustada às condições do apenado no momento do cumprimento efetivo da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A substituição da modalidade de pena restritiva de direitos aplicada na sentença condenatória é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, que avaliará as condições pessoais do condenado e a possibilidade de adequação da forma de cumprimento. 2. Não há direito subjetivo do condenado à escolha da modalidade de pena restritiva de direitos que lhe seja mais conveniente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 da Lei no 10.826/2003; Art. 46, §3o, do Código Penal; Art. 66, V, "a", e Art. 148 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Argemiro Garcia De Oliveira Neto
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução penal (ID 310760408).

Em suas razões recursais, a defesa não contesta a materialidade ou autoria delitiva, limitando-se a requerer a reforma da sentença para substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por outra modalidade, como comparecimento mensal em juízo e comprovação de atividades ou prestação pecuniária. Alega que o apelante trabalha como motorista autônomo, transportando gado para abate no frigorífico Minerva S.A., planta localizada em Mirassol D'Oeste (MT), com jornada de trabalho que se inicia de madrugada (por volta das 05h00min) e termina geralmente às 19h00min, havendo ocasiões em que precisa pernoitar em fazendas para realizar o embarque dos bovinos. Argumenta que a rotina de trabalho do apelante é incompatível com o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, e que os períodos em que está em sua residência são mínimos, devendo ser oportunizado o convívio com a esposa e filhas menores. (ID 310760417)

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito é matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, V, da LEP. (ID 310760421)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva (ID: 322841399), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Argumentou que os argumentos apresentados pelo apelante sobre as dificuldades no cumprimento da pena estão fundados em situações hipotéticas, quando sequer as especificações sobre a pena restritiva de direitos foram avaliadas e fixadas pelo juízo da execução penal. Destacou que não foi comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço comunitário, uma vez que a rotina como motorista autônomo, no transporte de gados, a princípio, não o impediria do cumprimento da pena, podendo ser adequada de acordo com as peculiaridades do caso, a critério do juízo da execução penal e sem prejudicar sua jornada de trabalho e convivência familiar:

Sumário: Sentença penal condenatória – Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/2003 – Pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade a ser especificada pelo juízo da execução de pena – Irresignação defensiva: MÉRITO: requer a substituição da pena restritiva de direitos estabelecida pelo juiz de primeira instância – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – ausência de comprovação cabal da impossibilidade de cumprimento da penalidade imposta – necessidade de avaliação pelo juízo da execução sobre as condições a serem fixadas para a prestação de serviço à comunidade pelo acusado – dicção do artigo 66, inciso V, “a”, e do artigo 148, ambos da LEP – precedentes judiciais – preservação da sentença –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Argemiro Garcia De Oliveira Neto contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

A materialidade e autoria delitivas restaram incontroversos nos autos, não sendo objeto de questionamento pelo apelante, que se limita a requerer a substituição da modalidade de pena restritiva de direitos aplicada na sentença.

O cerne da questão recursal, portanto, consiste em
analisar se é possível, em sede de apelação, substituir a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por outra modalidade
, como comparecimento mensal em juízo ou prestação pecuniária, com base na alegada incompatibilidade com a atividade profissional do condenado.

Inicialmente, cumpre destacar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos constitui um benefício legal concedido ao condenado que preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, visando evitar o encarceramento em casos de crimes de menor potencial ofensivo, praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em análise, o magistrado sentenciante, ao aplicar a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, entendeu por bem substituí-la por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos a ser aplicada insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, que deve considerar as circunstâncias do caso concreto e as finalidades da pena, quais sejam, a reprovação e a prevenção do crime.

O artigo 43 do Código Penal elenca as espécies de penas restritivas de direitos, dentre as quais se encontram a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana.

A prestação de serviços à comunidade, modalidade escolhida pelo magistrado sentenciante, consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, a serem cumpridas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais, conforme dispõe o artigo 46 do Código Penal.

O apelante sustenta a impossibilidade de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade em razão de sua atividade profissional como motorista autônomo, que transporta gado para abate em frigorífico, com jornada de trabalho que se inicia de madrugada e termina no final do dia, havendo ocasiões em que precisa pernoitar em fazendas para realizar o embarque dos bovinos.

Contudo, o argumento apresentado pelo apelante não se mostra suficiente para justificar, neste momento processual, a substituição da modalidade de pena restritiva de direitos aplicada na sentença.

Isso porque, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, os argumentos apresentados pelo apelante sobre as dificuldades no cumprimento da pena estão fundados em situações hipotéticas, quando sequer as especificações sobre a pena restritiva de direitos foram avaliadas e fixadas pelo juízo da execução penal.

De fato, o § 3o do artigo 46 do Código Penal estabelece expressamente que "as tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho".

Assim, a própria legislação penal prevê que a prestação de serviços à comunidade deve ser fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado, cabendo ao juízo da execução penal estabelecer as condições específicas para o cumprimento da pena, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o artigo 148 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) dispõe que "em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal".

Da mesma forma, o artigo 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal estabelece que compete ao juiz da execução "determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução".

Portanto, é ao juízo da execução penal que compete avaliar as condições pessoais do condenado e estabelecer a forma específica de cumprimento da pena restritiva de direitos, podendo, inclusive, ajustá-la às peculiaridades do caso concreto, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado.

No caso em análise, o apelante sequer comprovou de forma cabal a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, apresentando apenas alegações genéricas sobre sua rotina de trabalho como motorista autônomo, sem demonstrar, por exemplo, que não dispõe de nenhum dia da semana ou período do dia para cumprir a pena.

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a rotina do apelante como motorista autônomo, no transporte de gados, a princípio, não o impediria do cumprimento da pena, podendo ser adequada de acordo com as peculiaridades do caso, a critério do juízo da execução penal e sem prejudicar sua jornada de trabalho e convivência familiar.

Importante ressaltar que não há direito subjetivo do condenado à escolha da modalidade de pena restritiva de direitos que lhe seja mais conveniente. A fixação da pena restritiva de direitos compete ao julgador, no âmbito de sua discricionariedade vinculada, observando-se os fins de prevenção e retribuição.

A sentença que substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem natureza
rebus sic stantibus
, devendo ser analisadas, no momento do cumprimento efetivo da pena, as condições do apenado. Eventual impossibilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos na forma estabelecida na sentença poderá ser avaliada pelo juízo da execução penal, que possui melhores condições de examinar a situação do sentenciado e o contexto do cumprimento da condenação.

Nesse contexto, não se mostra razoável, neste momento processual, substituir a modalidade de pena restritiva de direitos aplicada na sentença, com base em alegações hipotéticas sobre eventuais dificuldades no cumprimento da pena, quando o juízo da execução penal ainda não teve a oportunidade de avaliar as condições específicas do condenado e estabelecer a forma de cumprimento da pena.

Ademais, deve-se considerar que o apelante foi condenado a uma sanção penal, sendo seu dever envidar os esforços necessários para executá-la, e apenas em caso excepcional, devidamente comprovado, poderá haver modificação na forma de cumprimento da pena, a ser estabelecida pelo juízo da execução.

Ressalte-se, ainda, que a prestação de serviços à comunidade é considerada uma das modalidades de pena restritiva de direitos mais adequadas para a ressocialização do condenado, pois permite que ele contribua de forma positiva para a sociedade, desenvolvendo atividades úteis e produtivas, o que favorece sua reintegração social.

Por outro lado, o comparecimento mensal em juízo, modalidade pretendida pelo apelante, possui caráter meramente fiscalizatório, não apresentando o mesmo potencial ressocializador da prestação de serviços à comunidade.

Quanto à prestação pecuniária, também pleiteada pelo apelante como alternativa, embora seja uma modalidade válida de pena restritiva de direitos, sua aplicação deve considerar não apenas a conveniência do condenado, mas também as finalidades da pena e as circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, considerando a natureza do crime praticado (porte ilegal de arma de fogo), a prestação de serviços à comunidade mostra-se adequada como forma de conscientização do condenado sobre os riscos e a gravidade da conduta praticada, contribuindo para a prevenção de novos delitos.

Portanto, não se vislumbra desproporcionalidade na penalidade imposta pelo magistrado de primeiro grau, consistente em prestação de serviço à comunidade, porquanto não foi demonstrada por prova documental ou circunstancial a impossibilidade de cumpri-la, a ponto de exigir, nesta quadra processual, a conversão da pena restritiva de direitos em outra modalidade.

Eventual impossibilidade de cumprimento da pena na forma estabelecida na sentença poderá ser avaliada pelo juízo da execução penal, que possui competência legal para ajustar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do condenado, nos termos dos artigos 66, V, "a", e 148 da Lei de Execução Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025